Tribunal: TJPA
Processo: 0058715-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058715-19.2015.8.14.0301

APELANTE: AMARAL COSTA MEDICINA DIAGNOSTICA S/E LTDA

APELADO: MICHELI EVANGELISTA SILVA DA SILVA, P. R. S. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0058715-19.2015.8.14.0301

APELANTE: AMARAL COSTA MEDICINA DIAGNOSTICA S/E LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA ALVES FERRAZ - PA15478-A, JORGE FERRAZ NETO - CE6246-A

APELADO: MICHELI EVANGELISTA SILVA DA SILVA, P. R. S. D. S.

Advogado do(a) APELADO: HASSEN SALES RAMOS FILHO - PA22311-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EXAME DE TRIAGEM NEONATAL. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMARAL COSTA MEDICINA DIAGNOSTICA S/E LTDA
, inconformado com sentença (ID nº.

3724137) proferida pelo
JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO FORO DA COMARCA DE BELÉM - PA
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
P. R. S. D. S., representado por sua genitora MICHELI EVANGELISTA SILVA DA SILVA
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelada, que o menor, com poucos meses de vida, foi levado por sua genitora para realizar o denominado “teste do pezinho” (triagem neonatal). Afirmou que no laboratório entregou toda a documentação para realizar o exame e que após a coleta do sangue a empresa apelante informou que não poderia realizar o procedimento, solicitando que aguardasse contato para devolução das guias do plano de saúde.

Explicitou ter tomado conhecimento, posteriormente, que segundo norma laboratorial, crianças com mais de 90 dias de nascidas não podem realizar o exame de triagem neonatal. Relatou que no ato do atendimento inicial informou a idade de seu filho, a qual consta inclusive na guia expedida para recebimento posterior do resultado do exame ser realizado pelo laboratório.

Esclareceu que fez contato insistentemente com laboratório que só devolveu as guias após a ida da genitora do menor até o estabelecimento, passados alguns dias.

Em decorrência do narrado, requereu indenização por dano moral em razão da coleta de sangue desnecessária na criança e em face da negligência e omissão em reter as guias.

Citada, a ré apresentou contestação onde alegou a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência do dever de indenizar danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, condenando a empresa apelante em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta a empresa apelante que não houve dano moral, e sim mero aborrecimento. Além disso, alega que o MM. Juízo não poderia julgar antecipadamente a lide, eis que, necessária prova pericial.

Contrarrazões apresentadas, onde o apelado pugnou pela manutenção da sentença de mérito.

Parecer ministerial opinando pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conclusos no dia 07/02/2022.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante de pagamento das custas do processo juntado aos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

3.1. DA PROVA PERICIAL

Aduziu a apelante que o juízo primevo não poderia julgar antecipadamente a lide, eis que entende necessária a produção da prova pericial para verificar a regularidade do procedimento de coleta de sangue do menor.

Ocorre, que a parte apelante, instada a se manifestar sobre a necessidade de produção probatória, quedou-se inerte. Portanto, o MM. Juízo primevo julgou a lide antecipadamente.

Ressalta-se, que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o Juiz o destinatário da prova, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontrem elementos suficientes para firmar o convencimento do Magistrado a respeito da questão em análise.

Assim, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o Magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, principalmente quando se mostrarem inúteis ou desnecessárias.

No caso em tela, discute-se a falha na prestação de serviço decorrente da violação ao direito de informação ao consumidor e da inegável realização de um exame desnecessário ante a impossibilidade de sua realização.

Observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide.

Dessa forma, entendo que agiu corretamente o juízo de 1º grau, já que desnecessária a produção de qualquer prova, eis que nos autos já existem provas suficientes acerca do fato, havendo, portanto, perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de o magistrado julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Acrescento, que a prova que o apelante pretende produzir além de desnecessária, visa apurar fato incontroverso – realização indevida de um exame, e que já se encontra provado documentalmente – matéria de direito, de maneira que não depende de produção de novas provas o julgamento da lide. Assim, é induvidoso que o caso atrai o necessário julgamento antecipado da lide.

3.2. DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando a apelante ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da falha na realização do denominado popularmente de “teste do pezinho”.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente que não elide o dever de indenizar, mas apenas ameniza os danos.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

No caso dos autos, verifico que efetivamente houve falha na prestação de serviço, haja vista que a empresa apelante, ao receber as guias do plano de saúde do exame e ao verificar os dados do paciente – e por obvio a idade, deveria ter imediatamente informado da impossibilidade de realização do exame.

O infante já possuía mais de 90 (noventa) dias de nascido, de maneira que a falha do laboratório foi a de não ter verificado a impossibilidade de realização do exame e ter evitado a desnecessária coleta de sangue no bebê.

Além disso, a falha na prestação de serviço se mostra também em razão da violação ao dever de informação.

Como dito pelo Parquet em parecer neste 2º. grau “
O laboratório foi imprudente ao realizar a punção sangüínea, pois sabia que em face da idade do paciente o exame não poderia ser realizado em virtude de normas técnicas internas do estabelecimento (não realização do exame em crianças com mais de 90 dias de nascida), as quais são de seu restrito conhecimento. Desse modo, é incabível a exoneração de culpa como pretende em sede de apelação.
”

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do apelante ter submetido o apelado a um ato invasivo de punção sanguínea sem necessidade e sem a possiblidade de obtenção de e um resultado laboratorial do exame perseguido pelo consumidor.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência e frustração.

Lembro, que o laboratório tem o DEVER de verificar e informar o paciente sobre os exames que podem ou não serem realizados. A falta de zelo, organização e cuidado com seus pacientes causou o dano moral na apelada.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável e nem adequado
.

Acrescento, que a parte apelada – genitora do menor, também deveria saber, como é notório, que o exame em questão tem prazo para ser realizado, mas isso não retira do apelante a sua responsabilidade como fornecedor; não faz sumir a sua falha e nem o seu dever de indenizar.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$1.000,00 (mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO APENAS PARA MINORAR O DANO MORAL PARA A IMPORTANCIA DE R$1.000,00 (MIL REAIS) MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 30/09/2022